Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022144-70.2020.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, JEOVA DE SOUZA ROCHA
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de Eduardo dos Santos Macedo e Jeová de Souza Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.
Narram que os pacientes estão presos cautelarmente desde 27/11/2018, acusados da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Após o regular trâmite do procedimento especial do júri, foi prolatada sentença de pronúncia em 6/2/2020, mantendo-se as custódias cautelares.
Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar dos pacientes estarem presos desde novembro de 2018, não houve a designação de sessão do Tribunal do Júri, tampouco o desmembramento do processo, em relação ao réu que recorreu da pronúncia.
Aduzem, ainda, que os pacientes estariam na mesma condição jurídica de outro corréu, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 65015490).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, cuida-se de ação penal proposta em desfavor de cinco réus, alguns respondendo em liberdade, sob rito especial bifásico. A sentença de pronúncia já foi prolatada e houve a interposição de recurso em sentido estrito. Não bastasse, sobreveio a suspensão das atividades judiciária por motivo de força maior. Assim, a priori, não visualizo desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Igualmente, a princípio, não visualizo a identidade de situação jurídica entre os pacientes e o corréu agraciado com a liberdade provisória, pois o benefício processual estaria motivado em condições pessoais e subjetivas.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares, nas quais o magistrado singular deverá se manifestar expressamente quanto à possibilidade de desmembramento do processo e designação de julgamento popular, em relação aos réus que não se insurgiram contra a pronúncia.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator